Tribunal: STF
Processo: RE 1377599
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIREITO À APOSENTADORIA ASSEVERADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF.



    1. O Tribunal de origem reconheceu ter o ora agravado cumprido os requisitos para a aposentadoria integral pelo regime próprio do Estado do Rio Grande do Sul antes do advento da Emenda Constitucional nº 20, de 1998.



    2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.